Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734521-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES PINTO CALADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante não formulou pleito liminar. Intime-se, pois, a parte agravada para que, querendo, responda aos termos do presente recurso (1.019, II, CPC). Brasília (DF), 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator